Tribunal: TJDFT
Processo: 0704019-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Os Embargos de Declaração são a via apta para a correção do vício da omissão.
2. Diante da sucumbência parcial, incide o disposto no art. 86 do CPC, o qual estabelece que se “cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”
3. Embargos acolhidos. Acordão integralizado. Sucumbência parcial reconhecida. Apelação parcialmente provida.